Tribunal: TJSP
Processo: 0013808-38.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Beretta da Silveira(Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. Distribuição ao MM. Juízo de Direito da 18a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo. Redistribuição ao MM. Juízo de Direito da 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo. Impossibilidade. Demanda calcada no inadimplemento unilateral de cláusulas contratuais.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. Distribuição ao MM. Juízo de Direito da 18a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo. Redistribuição ao MM. Juízo de Direito da 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo. Impossibilidade. Demanda calcada no inadimplemento unilateral de cláusulas contratuais. Discussão acerca de direito obrigacional (Livro I da Parte Especial do Código Civil). Matéria não afeta à competência da Vara Especializada. Inteligência do artigo 2o da Resolução no 763/2016 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Questão atinente a debêntures meramente secundária. Precedentes. Competência do MM. Juízo de Direito da 18a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, suscitado.